Tribunal: TJMT
Processo: 1015704-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015704-87.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA RAISSA BRANDAO DE SOUZA FREITAS - CPF: 120.674.566-52 (ADVOGADO), HERIBERTO HONORATO DA SILVA - CPF: 785.628.992-91 (INTERESSADO), SIBELI PEREIRA DA SILVA COTTA - CPF: 058.837.546-27 (ADVOGADO), FERNANDO DA FONSECA MELO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – PROPRIEDADE DEMONSTRADA, NÃO ENVOLVIMENTO COM AS INFRAÇÕES PENAIS E ESTADO DE DETERIORAÇÃO DO AUTOMÓVEL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE APREENSÃO ADMINISTRATIVA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL - AUTOMÓVEL APREENDIDO HÁ MAIS DE 5 (CINCO) MESES SEM CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESÍDIA ESTATAL E DETERIORAÇÃO PARECER FAVORÁVEL DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLIDO DE PRIMEIRO GRAUL – IRRELEVÂNCIA DO BEM PARA APURAÇÃO DOS FATOS – MANUAL DE BENS APREENDIDOS DO CNJ

–

NECESSIDADE DESIGNAÇÃO DE DEPOSITÁRIO – ARESTO DO TRF-1 - PARECER DA PGJ INTEGRADO – JULGADO DO TJMT – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA NOMEAR O IMPETRANTE COMO DEPOSITÁRIO.

O bem apreendido pode ser restituído se não está
“caracterizado
como instrumento de uso específico e exclusivo em atividade ilícita”
(TRF1, AMS 00333778420114013500, Des. Kassio Nunes Marques, Sexta Turma, e-DJF1 23/05/2017).

O CNJ elaborou o Manual de Bens Apreendidos, em cumprimento do princípio constitucional da eficiência (CF, art. 37) e adverte sobre a necessidade de se “
atender aos interesses da administração da Justiça e dos próprios participes da relação processual”
, bem como dispõe que “
a manutenção do bem em bom estado requer a designação de fiel depositário, o qual deverá firmar termo de compromisso”
(
http://www.cnj.jus.br
).

“N
ão há nenhum indicativo de que o veículo apreendido destina-se à prática reiterada ou exclusiva de transporte de madeiras ilegais [...] a manutenção da apreensão do veículo do impetrante não interessa ao desfecho do processo, como manifestado pelo MP de primeiro grau, a propriedade legítima restou demonstrada e inexiste indícios de o veículo ser utilizado para o cometimento de crimes, identifica-se a violação ao direito líquido e certo do impetrante, de modo a justificar o pleito excepcionalmente, sobretudo porque o ele teria sido contratado para realizar o serviço de frete, à luz do art. 118 do CPP [...] parecer é pela concessão da ordem para que seja restituído ao impetrante
.”
(Parecer no 012544-001/2022 - ID 142863152).

“Conquanto possa ser considerada legítima a apreensão de veículo utilizado para o transporte irregular de madeira, a manutenção da sua retenção somente se justifica se houver a comprovação de que ele é empregado especificamente na prática de crimes ambientais.

Não há como se conceber que bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, sob sol e chuva, deteriorando-se com o tempo, máxime quando o agravado comprova a sua propriedade e deles depende para sua atividade de subsistência – prestação de serviços, na modalidade de frete.

Diante das circunstâncias dos autos, é de melhor alvitre que o agravado permaneça com o caminhão e o reboque apreendidos”
(AP
1005163-63.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA No 1015704-87.2022.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: HERIBERTO HONORATO DA SILVA

IMPETRADO:

JUIZ DE DIREITO DA VARA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

Mandado de Segurança impetrado por
HERIBERTO HONORATO DA SILVA
contra ato comissivo do JUIZ DE DIREITO

DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, nos autos do Inquérito Policial 1004306-34.2022.8.11.0004, que indeferiu a restituição do veículo Caminhão Iveco/Tector 240E28S, Placa OXA 5D94, Renavam 00998782572, decorrente de apreensão por transporte irregular de madeiras – art. 46,
caput
, Lei 9.605/98 (ID 138537159).

O impetrante sustenta que: 1) seria o legítimo proprietário do veículo apreendido, o qual é utilizado para atividades que dariam sustento próprio e de sua família; 2) não possui antecedentes criminais; 3) não teria como distinguir a
“natureza biológica”
da madeira apreendida por ser
“a primeira vez que transportava esse tipo de carga”
; 4) o órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se favoravelmente à restituição; 5) o ato coator seria
“manifestamente ilegal e teratológico [...] fundamentado em sentido contrário [...] a jurisprudência [...] e manifestação do Parquet”
;

Requer a concessão da segurança para
que lhe seja restituído o veículo supracitado (ID 138537159), com documentos (ID 138537160 a ID 138537178).

O pedido liminar foi indeferido (ID 139614656).

O impetrado prestou informações (ID 142144189).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Mandado de Segurança – Veículo apreendido – Alega ser legítimo proprietário; veículo que não seria utilizado para o cometimento de crimes; manifestação favorável do MP de primeiro grau e decisão constritiva não fundamentada – Pedido de restituição de veículo apreendido ou, subsidiariamente, a nomeação como fiel depositário do bem – Legítima propriedade do veículo demonstrada – Inexistência de indicativos de que o veículo apreendido destina-se à prática reiterada ou exclusiva de transporte de madeiras ilegais – Manutenção da apreensão do veículo que não interessa ao desfecho do processo – Impetrante contratado para realizar o serviço de frete – Aplicação de entendimento deste e. TJMT – Parecer pela concessão da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça designado, ID 142863152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Este Mandado de Segurança afigura-se cabível (Lei no 12.016/2009, art. 5o), uma vez que a decisão interlocutória [que indeferiu a restituição do veiculo apreendido] fora proferida, em 11.7.2022, pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças, o qual é regido pela Lei no 9.099/95 [que não possui previsão de recurso com efeito suspensivo] e posteriormente fora declinada a competência para a Vara Especializada do Meio Ambiente.

Outrossim, conforme bem pontuado pela i. PGJ, é cabível a ação mandamental quando utilizada “
para se defender de ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder”

(Wesley Sanches Lacerda – promotor de Justiça designado - ID 142863152).

Vejamos.

O
caminhão Iveco/Tector 240E28S, Placa OXA 5D94, Renavam 00998782572
foi apreendido em 29.5.2022, por volta das 13h30min, durante fiscalização do Instituto de Defesa Agropecuária (INDEA), realizada na rua 12, Posto Fiscal da SEFAZ, Barra do Barças/MT, por ter sido utilizado, supostamente, para o transporte irregular de madeiras (PJE 1o Grau – 1004306-34.2022.8.11.0004 – ID 86306841)
.

O órgão ambiental [SEMA] não lavrou a apreensão administrativa do veículo
(PJE 1o Grau – 1004306-34.2022.8.11.0004 – ID 91525485)
.

O impetrante formulou pedido de restituição do veículo em 09.6.2022
(PJE 1o Grau – 1004306-34.2022.8.11.0004 – ID 87177693)
.

O órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se favorável ao pedido porque o impetrante
“comprovou ser o legítimo proprietário [...] não há nenhum indicativo de que [...] destina-se à prática reiterada ou exclusiva de transporte de madeiras ilegais”
(ID 138537163).

No dia 12.7.2022, o Juízo singular indeferiu o pedido pelos seguintes fundamentos:

“
Atinente ao pedido de restituição do veículo, é necessário ressaltar que a Lei 9.605/98 dispõe expressamente a necessidade de apreensão dos produtos e instrumentos que possibilitaram o cometimento do possível ilícito (art. 25). [...] o Superior Tribunal de Justiça, observando os entraves enfrentados pelo judiciário, entende, desde 2019, que a
apreensão funciona como um mecanismo para a tutela do meio ambiente, em razão do efeito dissuasório imediato que produz sobre o infrator ou aquele que contribui para a prática da conduta ilícita,
o que justifica a manutenção da apreensão e gera, ainda que provisoriamente, a descapitalização da parte envolvida no ilícito, evitando, portanto, a reiteração da prática por meio daquele mesmo bem e contribui para o resultado prático do processo penal, um importante mecanismo para a lógica da economia do crime,
estando superada a orientação que condicionava a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação e que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita
.

[...]

Assim, por se tratar de material apreendido em virtude de suposta prática de criminal ambiental e, por força da interpretação extraída dos artigos 25 e 72, ambos da Lei 9.605/98, o veículo não poderá, neste momento, ser restituído ao requerente
por haver interesse em evitar a reiteração de práticas similares e contribuir para o resultado prático do processo penal
. [...] Desta forma [...]
INDEFIRO

o pedido de restituição de bem apreendido
.”
(Fernando da Fonseca Melo, juiz de Direito – ID 138537162)

Em consulta ao PJE, verifica-se que, em 31.5.2022, o fato foi autuado como Termo Circunstanciado de Ocorrência, de competência do Juizado Especial Cível e Criminal e, em 11.7.2022, fora convertido em Inquérito Policial, submetido à competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Barra do Garças, porém não foi remetido à Delegacia de Polícia para início das investigações (
PJE 1o Grau – 1004306-34.2022.8.11.0004 – ID 89596308; ID 99989342
), ainda

Pois bem.

O impetrante comprova exercer atividade de lícita como microempreendedor individual – transporte de cargas – (ID 13857171; ID 138537177) e ser o legítimo proprietário do veículo apreendido (ID 138537165), o qual seria utilizado para atividades que dariam sustento próprio e de sua família; apresentou registro de nascimento de dois filhos menores de 12 (doze) anos - Bruno Guilherme Diniz da Silva, nascido em 08.8.2012 e Karoline Vitória Diniz da Silva, nascida em 07.2.2017 - (ID 138537178).

O órgão do Ministério Público de primeiro grau opinou pela restituição do bem ao impetrante, na condição de fiel depositário, ao considerar que não é
“relevante para o conhecimento dos fatos ocorridos”
ou
“útil ao deslinde do crime em tese praticado”
(ID 138537163).

O caminhão está apreendido desde 29.5.2022 [há aproximadamente 5 (cinco) meses], sem que o inquérito policial tenha sido concluído, em local exposto ao sol e chuva (ID 138537176), a causar sua deterioração.

Frise-se que o impetrante não possui antecedentes criminais (ID 138537166) ou autuações pelo órgão ambiental estadual – SEMA - ou federal – IBAMA – (ID 138537167; ID 138537168; ID 138537169; ID 138537170), a revelar ausência de habitualidade em infrações ambientais.

O bem apreendido pode ser restituído se não está
“caracterizado
como instrumento de uso específico e exclusivo em atividade ilícita”
(TRF1, AMS 00333778420114013500, Des. Kassio Nunes Marques, Sexta Turma, e-DJF1 23/05/2017).

O e. CNJ elaborou o Manual de Bens Apreendidos, em cumprimento do princípio constitucional da eficiência (CF, art. 37) e adverte sobre a necessidade de se “
atender aos interesses da administração da Justiça e dos próprios participes da relação processual
”, bem como dispõe que
“a manutenção do bem em bom estado requer a designação de fiel depositário, o qual deverá firmar termo de compromisso
” (
http://www.cnj.jus.br
).

Integra-se o parecer da i. PGJ:

“
No caso, [...] é certo que não há nenhum indicativo de que o veículo apreendido destina-se à prática reiterada ou exclusiva de transporte de madeiras ilegais (sic – Id. Num. 138537163 – fls. 2).

Nesse quadro, ao considerar que a manutenção da apreensão do veículo do impetrante não interessa ao desfecho do processo, como manifestado pelo MP de primeiro grau, a propriedade legítima restou demonstrada e inexiste indícios de o veículo ser utilizado para o cometimento de crimes, identifica-se a violação ao direito líquido e certo do impetrante, de modo a justificar o pleito excepcionalmente, sobretudo porque o ele teria sido contratado para realizar o serviço de frete, à luz do art. 118 do CPP.

[...]

Ante o exposto, o parecer é pela concessão da ordem para que seja restituído ao impetrante o veículo Iveco/Tector 240E28S, placa OXA5D94, Renavam 00998782572
.”
(Wesley Sanches Lacerda – promotor de Justiça designado - ID 142863152).

Em reforço, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Conquanto possa ser considerada legítima a apreensão de veículo utilizado para o transporte irregular de madeira, a manutenção da sua retenção somente se justifica se houver a comprovação de que ele é empregado especificamente na prática de crimes ambientais.

Não há como se conceber que bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, sob sol e chuva, deteriorando-se com o tempo, máxime quando o agravado comprova a sua propriedade e deles depende para sua atividade de subsistência – prestação de serviços, na modalidade de frete.

Diante das circunstâncias dos autos, é de melhor alvitre que o agravado permaneça com o caminhão e o reboque apreendidos.”
(AP
1005163-63.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – DJE 09.06.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a segurança

para nomear o impetrante como depositário do caminhão Iveco/Tector 240E28S, cor branca, ano 2013/2014, Placa OXA 5D94, Renavam 00998782572, mediante termo de responsabilidade, até decisão do Juízo singular sobre a restituição definitiva, nova apreensão, ou perdimento do bem.

Outrossim,
CIENTIFIQUE-SE
a autoridade judicial desta para as providências correlatas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022